Tribunal: STF
Processo: Rcl 221
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-06-03
Data de publicação: 1987-06-03

Ementa:
RECLAMAÇÃO. ROUBO QUALIFICADO. CRIME CONTINUADO. UNIFICAÇÃO DE
PENAS. DEFERIMENTO DO PEDIDO PELO TRIBUNAL DE ALÇADA CRIMINAL DO
ESTADO DE SÃO PAULO.DECISÃO MODIFICADA PELO STF NO JULGAMENTO DO
RE 90.262. TRÂNSITO EM JULGADO. PRETENSAO ACOLHIDA, POSTERIORMENTE,
NO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES. IMPOSSIBILIDADE.
TENDO ESTA CORTE, AO APRECIAR AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 90.262,
EXCLUIDO DA UNIFICAÇÃO EM TELA AS EXECUÇÕES REFERENTES AOS PROCESSOS
NS. 620/73 (5A. EXECUÇÃO), 690/73 (9A. EXECUÇÃO) E 95/73
(4A. EXECUÇÃO), E TRANSITADO EM JULGADO O ACÓRDÃO RESPECTIVO, NÃO
PODE O JUIZ DA VARA DE EXECUÇÕES ACOLHER REQUERIMENTO POSTERIOR PARA
DEFERIR A UNIFICAÇÃO DAS PENAS RELATIVAS AOS MENCIONADOS PROCESSOS.
OFENSA A DECISÃO DO STF (ART. 156, RISTF, IN FINE).
RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE PARA DESCONSTITUIR A SENTENÇA
CONCESSIVA DA POSTULAÇÃO (ART. 161, III, RISTF), DETERMINANDO-SE O
REGULAR PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, OBSERVADOS OS PARAMETROS DO
ARESTO RECLAMADO.